Tribunal: TJPA
Processo: 0804267-07.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804267-07.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MARIA DO SOCORRO MOTA DE LIMA BESSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO ADESIVO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. NÃO PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Estado do Pará S.A. contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau em recurso de apelação. O banco agravante sustenta que as taxas de juros remuneratórios aplicadas estão de acordo com a média de mercado e que a capitalização de juros é permitida pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e pela Lei nº 10.931/2004. A agravada, Maria do Socorro Mota de Lima Bessa, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada e, ainda, interpôs recurso adesivo pleiteando a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão agravada, que vedou a capitalização dos juros pela ausência de pactuação expressa, deve ser reformada;

(ii) estabelecer se o "agravo interno adesivo" interposto pela agravada pode ser conhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso adesivo interposto pela agravada não deve ser conhecido, pois o artigo 997, § 2º, II, do CPC/2015, estabelece que o recurso adesivo só é cabível em apelação, recurso extraordinário e recurso especial, não havendo previsão para agravo interno.

A capitalização de juros em contratos bancários é permitida pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa. No caso concreto, não se comprovou a existência de cláusula contratual que autorizasse a capitalização com periodicidade inferior a um ano, configurando-se, portanto, a abusividade da prática.

Os demais argumentos apresentados pelo agravante são repetições das teses já analisadas e refutadas na decisão monocrática, não apresentando novos elementos que justifiquem a reforma da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A capitalização de juros em contratos bancários é permitida desde que haja previsão contratual expressa, sendo vedada na ausência de pactuação clara sobre a periodicidade inferior à anual.

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 997, § 2º, II; CPC/2015, art. 932, III; Medida Provisória nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 539; TJ-SP, APL nº 0157067-39.2011.8.26.0100, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 18/08/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0804267-07.2017.8.14.0006

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Agravo interno

Agravante: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Agravado: MARIA DO SOCORRO MOTA DE LIMA BESSA

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARA S A em face de decisão monocrática que, ao julgar o recurso de apelação, manteve a sentença de primeiro grau.

O recorrente sustenta que a decisão monocrática agravada, indevidamente desconsiderou todo o material fático probatório apresentado pelo Banco; alega que as taxas de juros remuneratórios estão de acordo com a média de mercado; afirma que os juros compostos não são abusivos e são autorizados na forma do Art. 28, parágrafo 1º, I, da Lei 10.931/2004 e Medida Provisória n. 2170-36/2001; defende que estão presentes todos os pressupostos de validade do negócio jurídico. Nesse contexto, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo interno constante no id. 19374265, oportunidade em que a agravada rechaçou todos os argumentos do recurso.

Maria do Socorro Mota de Lima Bessa interpôs “recurso adesivo” no agravo interno, ocasião em que pleiteou, para que seja alterada a base de cálculo dos honorários sucumbências, sendo utilizado o proveito econômico obtido em discussão nestes autos, para o cálculo dos honorários na forma do Art. 85, §2º do CPC. (id 19374266)

Contrarrazões ao “recurso adesivo” apresentado pelo Estado do Pará no id 22221064.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo de interno interposto pelo Banco do Estado do Pará.

Acerca do “agravo interno adesivo” apresentado por Maria do Socorro Mota de Lima Bessa, entendo que não deve ser conhecido, pois, conforme o inciso II do § 2º do artigo 997 do CPC/15, o recurso adesivo
“será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial”,

não havendo qualquer previsão legal no que tange ao agravo interno.

Nesse sentido:

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE. 1.
Agravo interno da parte autora, interposto na forma adesiva, não conhecido, uma vez que esta é cabível somente aos recursos de apelação, especial e extraordinário, conforme previsão expressa do art. 997, § 2º, II, do CPC/2015
. 2. Quanto ao agravo interno do INSS, a decisão impugnada de fato merece correção, pois no período mencionado o limite de tolerância para o agente ruído era de 85dB, conforme previsto no item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/99. 3. Agravo interno do autor não conhecido. Agravo interno do INSS a que se dá provimento. dearaujo

(TRF-3 - ApelRemNec: 00094435520154036102 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, Data de Julgamento: 16/04/2020, 8ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/04/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ADESIVO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1
. Nos termos do artigo 997, § 2º, inciso II do CPC, somente será admissível recurso adesivo na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Portanto, não há previsão legal para a interposição de agravo interno na forma adesiva. Precedentes STJ.
2. Agravo interno adesivo não conhecido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em não conhecer do recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data da assinatura eletrônica. DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS Relator

(TJ-CE - AGT: 00012543320198060120 Marco, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 29/08/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2022)

Diante do exposto, deixo de apreciar os fundamentos de Maria do Socorro, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

AGRAVO INTERNO BANPARÁ

Recurso é instrumento processual de impugnação à decisão judicial, no entanto não serve como meio de desabafo ou mero inconformismo ou de rediscussão do que foi devidamente decidido.

Embora o agravante discorde dos fundamentos da decisão agravada, há de se convir que a fundamentação da decisão impugnada é clara e objetiva, atendendo, perfeitamente, a regra referente à obrigatoriedade da fundamentação, prevista no art. 93, IX, da CF.

Com efeito, reanalisando o caso, não vejo razões para reformar o julgado impugnado.

Conforme consignado da decisão agravada, a capitalização de juros em contratos bancários tornou-se admissível a partir da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, que, em seu artigo 5º, estabelece que "
nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano".

Acerca da matéria, o STJ editou as Súmula n. 539 e n. 541, com o seguinte teor:

Súmula 539 do STJ
– "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Súmula 541 do STJ
– "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Com base nas Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível concluir que, no âmbito de contratos firmados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual,
desde que tal condição esteja expressamente pactuada entre as partes (Súmula 539)
. Além disso, a estipulação de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal não é, por si só, abusiva ou irregular,
desde que prevista no contrato bancário
, sendo permitida a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541).

Na hipótese dos autos, ao se observar o contrato celebrado entre o BANPARÁ e a requerente (contrato n. 16.83235-88), é possível constatar o valor principal do contrato (R$ 15.000,00), o valor das prestações (R$ 1.553,86), número de prestações (15), porém, não resta descrita a taxa
anual
de juros. Na verdade, a única cláusula que dispõe sobre juros expressa:

“CLÁUSULA QUARTA – DOS JUROS

Sobre a importância emprestada ao CLIENTE por conta do presente contrato, incidirão juros pré-fixados à taxa efetiva mensal indicada no item nº 9, do Quadro Resumo das Condições Contratuais”

Assim, ausente tal cláusula contratual que autorize a capitalização com periodicidade diversa da anual, resta vedada a incidência deste encargo para o cálculo das prestações vencidas, sob pena de violação ao princípio da boa-fé contratual e ao equilíbrio entre as partes, sendo certo que a prática de anatocismo (capitalização de juros sobre juros) sem previsão clara e expressa impõe ônus excessivo ao devedor e contraria a legislação vigente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO - Ausente prova do consentimento do mutuário com os encargos remuneratórios cobrados em empréstimo para crédito pessoal, descabe a capitalização mensal de juros e impõe-se o recálculo das prestações com aplicação dos juros médios de mercado (Súmulas 539 e 530, do Superior Tribunal de Justiça). Entretanto, a condenação à restituição em dobro do indébito somente é cabível quando provada a má-fé da instituição financeira, hipótese não verificada nos autos. Sentença parcialmente reformada para determinar a repetição simples do indébito. Recurso provido em parte.

(TJ-SP - APL: 01570673920118260100 SP 0157067-39.2011.8.26.0100, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 18/08/2016, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2016)

Assim sendo, não demonstrada a previsão expressa da capitalização de juros, é de rigor reconhecer a sua abusividade.

Ademais, não se afigura razoável ou proporcional que um empréstimo de R$ 15.000,00 tenha acumulado juros a ponto de gerar um saldo devedor superior a R$ 200.000,00, conforme informado pelo próprio banco. Tal disparidade entre o valor original do empréstimo e o saldo atual levanta sérias dúvidas quanto à legitimidade dos encargos aplicados. Outrossim, a instituição financeira, embora plenamente capaz de fazê-lo, não trouxe aos autos qualquer planilha de cálculo que permitisse uma análise mais acurada das correções e juros incidentes, obstando, assim, a verificação da regularidade dos valores cobrados.

Acerca dos demais argumentos levantados pelo agravante, constato que se tratam de meras repetições das teses previamente apresentadas, todas já devidamente analisadas e enfrentadas na decisão recorrida. Importa destacar que foi reconhecida a conformidade dos juros remuneratórios aplicados pela instituição financeira, em análise favorável ao agravante. Ainda assim, o recorrente persiste em reiterar a mesma tese, sem trazer qualquer inovação ou elemento capaz de modificar o entendimento já consolidado.

Dessa forma, inexiste inovação ou fato novo a ser considerado, motivo pelo qual os argumentos reiterados não têm o condão de alterar o desfecho já alcançado, permanecendo íntegra a fundamentação do decisum atacado.

Ante o exposto,
NEGO provimento
ao recurso de agravo interno.

Por fim, alerto que a oposição de novos embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2024